Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA, NO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODE INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA, NA FALSIDADE IDEOLÓGICA. PALAVRA DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA. TESTEMUNHOS DE ESPECIALISTAS QUE AMPARAM A CONDUTA DO RÉU COMO NEUROPEDIATRA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos sexuais os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, devendo ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie.
1.1 Ainda que a vítima tenha relatado ter sofridos toques na sua genitália durante exames realizados, durante consultas, por médico neuropediatra, não restou comprovado, de maneira firme nos autos, que tais toques tenham ocorrido com intenção libidinosa por parte do réu, ou seja, com o dolo da prática de atos de libidinagem destinados à satisfação de sua lascívia, até porque, o profissional do caso, era pediatra e especialista em hebiatria, detendo autonomia para sua análise e para decidir qual maneira deveria proceder, mormente, em se considerando que sua conduta de exames globais de pacientes estava respaldada na doutrina médica no depoimento de outros especialistas do campo médico.
2. Não está demonstrado pelas provas dos autos que o réu inseriu declaração falsa ou consulta inexistente no prontuário do paciente a denotar que ele tenha cometido o crime de falsidade ideológica.
3. No Direito Penal, uma condenação deve estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
4. Manutenção da sentença de absolvição por insuficiência de provas.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.